Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
A parte reclamante deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Quanto ao mais, vê-se da identificação inicial (ID 35713247 – pág. 1) a falta de elementos exigidos pela Lei Adjetiva para a correta identificação e qualificação da reclamante (artigo 319, II e artigo 320, ambos do Código de Processo Civil), como cópia de documento de identificação e de comprovante de residência, indicação da profissão atualmente exercida e endereço eletrônico, bem como outras informações que entenda pertinentes a adequada e facilitada identificação e contato com a parte, bem como a falta de procuração atualizada que confira poderes ao advogado signatário da presente reclamação (artigo 104 do Código de Processo Civil) Intime-se a parte reclamante para que emende a inicial, procedendo-se à complementação das informações acima listadas (artigo 319, inciso II e artigo 320 do Código de Processo Civil), bem como apresente documentos outros que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada para arcar com as despesas relativas a esta ação (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) e junte a respectiva e atualizada procuração, providências que deverão ser cumpridas no prazo único de 15 (quinze) dias úteis (artigo 321 do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora